Tribunal: TJMT
Processo: 0007455-30.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007455-30.2011.8.11.0040
Recorrente: HELIX SEMENTES LTDA
Recorrido: RODRIGO MARCHIORO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELIX SEMENTES LTDA (id 53570950) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36497482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (TJMT, RAC 0007455-30.2011.8.11.0040, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 40600456 foram rejeitados, conforme acórdão id 50637475.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o artigo 780 do CPC, uma vez que as ações mencionadas no acórdão recorrido possuem natureza distinta, com tramitação processual diferenciada, partes diversas e objetos jurídicos diferentes, motivo pelo qual se fez necessária a interposição de ambos os processos.
Aponta que os artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV e 1.013, todos do CPC restaram violados, uma vez que não foram analisadas todas as matérias elencadas nos autos capazes de infirmar o posicionamento adotado no aresto recorrido.
Afirma que existe dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissibilidade positiva do recurso.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer ainda a juntada dos comprovantes das custas, bem como dos acórdãos e certidões em anexo, que fazem prova da divergência/dissídio jurisprudencial na forma do art. 1029, § 1o do NCPC., bem como que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, haja vista o perigo de dano a ser experimentado pela Recorrente.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 54347959 e 54379464.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá,20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi